Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. TRABALHO REMOTO. EXERCÍCIO PROVISÓRIO. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE REMOVIDO. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO DOS PLEITOS CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos de inserção do requerente em regime de teletrabalho, inclusive com a possibilidade de permanecer no exterior em substituição de licença para acompanhamento de cônjuge removida, ou de exercício provisório em funções compatíveis com as do cargo de escrivão da PCDF na Embaixada brasileira de Ottawa, Canadá.
2. No que tange ao pleito de autorização para exercer remotamente o cargo de Escrivão de Polícia Civil, importa salientar que a hipótese não está contemplada na Portaria no 25/2020, que instituiu o regime de teletrabalho no âmbito da Polícia Civil do Distrito Federal durante a pandemia do COVID-19. Além disso, essa norma já foi revogada.
3. À míngua de comprovação de ilegalidade na prática do ato administrativo que indeferiu o trabalho remoto ao demandante, tem-se que eventual intromissão do Poder Judiciário nesse mérito administrativo implicaria em nítida violação à Separação dos Poderes, o que é vedado.
4. Para exercer provisoriamente a sua atividade na forma preceituada no art. 84, §2o, da Lei 8.112/1990, haveria necessidade de o autor comprovar a compatibilidade entre o cargo de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal e a atividade a ser desempenhada na Embaixada pretendida. Ao deixar de se desincumbir de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), a pretensão em questão deve ser igualmente rechaçada.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.